Tribunal: TJDFT
Processo: 0719708-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719708-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA QUARTA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga em desfavor do Juízo da Quarta Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de Curatela proposta por E. J. L. e Ig. L. L. S. em desfavor de Ia. L. L. C. Inicialmente, a ação de curatela foi distribuída ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, após a manifestação dos autores e do Parquet, declinou da competência para uma das Varas de família de Brasília, observada a mudança do interditando no curso dos autos para a região administrativa do Cruzeiro/DF. Em seguida, o Juízo da 4a Vara de Família de Brasília declinou da competência em favor de uma das Varas correspondentes desta Circunscrição Judiciária de Taguatinga, por entender que o curatelado reside na Região Administrativa de Taguatinga – DF, QNM 40, Conjunto S, Casa 24 (IDs 211262375, 211262385). Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga suscitou o presente conflito negativo de competência, ao argumento de que Juízo da 4aVara de Família de Brasília baseia-se em errônea informação acerca do atual domicílio do curatelado, uma vez que plenamente comprovado nos autos que a parte reside com sua genitora na SRES, Quadra 05, Bloco D, Lote 38, Casa 04, Cruzeiro/DF (ID 221181595), onde foi devidamente localizada por ocasião da diligência de citação (ID 225638047). Assim sendo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0761566-83.2023.8.07.0016. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, advertindo que o curatelado reside com sua genitora na SRES, Quadra 05, Bloco D, Lote 38, Casa 04, Cruzeiro/DF (ID 221181595), onde foi devidamente localizado por ocasião da diligência de citação (ID 225638047) Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil, no prazo legal. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador